Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733871-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0024793-77.2013.8.07.0001, ajuizado por INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL, deferiu pedido de expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fornecer a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da executada, ora agravante, referente aos exercícios de 2021 e 2022. Em suas razões recursais (ID 49500905), a parte agravante sustenta, em síntese, que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, a qual somente pode ser deferida após o esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens do executado. Cita precedentes que entende abonar a sua tese. Argumenta que o exequente, ora agravado, confessou ter logrado êxito na busca de bens do executado, de modo que a quebra do sigilo se torna abusiva e contra legem. Ao final, pede que “seja deferido o efeito suspensivo ativo, suspendendo a ordem de disponibilização da Escrituração Contábil Fiscal do executado/agravante (Grupo OK).”. Preparo regular (ID 49422108 e 49423009). É o relatório. Decido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 2004, de 18 de janeiro de 2021, dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e estabelece que será apresentada, a partir do ano-calendário de 2014, por todas as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, de forma centralizada pela matriz. Assim, o preenchimento da ECF deverá ser realizado por todas as pessoas jurídicas, revelando-se importante ferramenta para a consulta de dados atualizados acerca da situação da empresa. O exame dos elementos constantes dos autos de origem revela que foram realizadas várias diligências sem êxito. Nesse cenário, a expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção de informações acerca da empresa executada tem papel fundamental na satisfação do crédito e, portanto, na efetividade da demanda. Destaque-se que o princípio da efetividade da tutela jurisdicional não se exaure com o pronunciamento do Direito, devendo resguardar, ainda, a sua materialização, incumbindo ao magistrado atuar de forma a conferir eficácia à execução. É entendimento deste Tribunal de Justiça a possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obtenção de informações que visam a satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de execução corre no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo que, nos termos do art. 835, IX e X, do CPC, pode recair sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias e sobre o percentual do faturamento de empresa. 2. A expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) atualizada de empresa da qual o executado é sócio-administrador é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito, porquanto o sistema InfoJud somente fornece os dados relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1634458, 07209756420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PENHORADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Receita Federal informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores, bem como a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição de circulação que recaíram sobre os veículos pertencentes aos devedores, diante da constatação de que não foram localizados. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. 3.1. No caso houve a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à Receita Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382307, 07259601320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021) Logo, numa análise superficial que o momento oportuniza, não constato a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2023